Tribunal: TJSP
Processo: 2075785-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que fixou honorários periciais definitivos em cento e oitenta mil reais, deferindo o levantamento do montante. Laudo extenso e pormenorizado, de mais cinco mil laudas e dezenas de anexos, com planilhas de valores envolvendo espólios com mais de centena de bens, imóveis e móveis, cuja situação individualizada precisou ser levantada, pesquisados valores

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que fixou honorários periciais definitivos em cento e oitenta mil reais, deferindo o levantamento do montante. Laudo extenso e pormenorizado, de mais cinco mil laudas e dezenas de anexos, com planilhas de valores envolvendo espólios com mais de centena de bens, imóveis e móveis, cuja situação individualizada precisou ser levantada, pesquisados valores recebidos, adiantados e desviados, realizado ainda trabalho de verdadeiro partidor, com esboço apresentado depois do transcurso do inventário por mais de duas décadas. Valor considerado pela hora trabalhada, de outro parte, que sequer atinge o patamar mínimo indicado pelo IBAPE e outras entidades referenciais. Apontamento provisório que, no mais, corresponde a mera estimativa, sujeito a alteração, tomada a complexidade da diligência. Decisão mantida. Recurso desprovido.